Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709741-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 407 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, PAULO DE OLIVEIRA DUARTE, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0766387-33.2023.8.07.0016) iniciada por CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 407. A decisão agravada deferiu a penhora no rosto dos autos visando a constrição de bens do devedor em demanda diversa. Confira-se: “Defiro a penhora no rosto dos autos do processo no 0717035-25.2021.8.07.0001, em curso perante a 16a Vara Cível de Brasília. Expeça-se o necessário para o cumprimento da diligência. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora. Caso não o faça, torne o processo concluso para suspensão por execução frustrada.”. (ID 186358549.) - g.n. No agravo, o executado requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da penhora e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a exclusão da penhora no rosto dos autos por ausência de citação válida nos autos de origem. Em suas razões, afirma não ter sido citado nos autos de origem, sobrevindo determinação de penhora sem observar o devido processo legal, a garantia da ampla defesa e do contraditório. Argumenta ter sido realizadas diversas tentativas frustradas de citação, sendo considerada indevidamente como válida a citação via AR assinada por terceiro, a qual fora recebida em endereço diverso de sua residência. (ID 56424372.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do agravo de instrumento interposto, especialmente quanto à ausência requisito extrínseco, relativo ao cabimento, e intrínseco, concernente ao interesse recursal. Na forma do art. 1015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida nas hipóteses taxativamente elencadas, delimitando o âmbito de abrangência do recurso às decisões interlocutórias, inviabilizando o agravo contra questão não decidida na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. Nesta sede recursal, sob o fundamento de nulidade de citação nos autos de origem, o agravante pretende desconstituir a decisão de deferimento da penhora no rosto dos autos sobre valores do devedor ora recorrida. Todavia, a referida matéria, relativa à nulidade de citação, além de não ter sido suscitada em nenhum momento nos autos de origem, no qual correu à revelia do agravante, a questão sequer fora ventilada pela decisão agravada. Desta feita, a tese jurídica apresentada somente nesta sede recursal, consistente na suposta nulidade de citação, não apreciada na instância de origem, tampouco pela decisão agravada, caracteriza inovação recursal e não pode ser conhecida sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Ou seja, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, não podendo ser desafiada por agravo de instrumento matéria diversa da decisão interlocutória recorrida, não se sujeitando às hipóteses de cabimento definidas pelo art. 1.015 do CPC. Nesse sentido: “(...) Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...)”. (0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2024.) - g.n. “(...) É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...)” (0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025) - g.n. “(...) Embora a questão relativa à competência do juízo seja matéria de ordem pública, podendo, pois, ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, a ausência de debate desse assunto perante a instância de origem obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. (...)”. (0742747-15.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 25/02/2025.) - g.n. “(...) Ainda que se discuta matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Ao alegar prescrição intercorrente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida – a parte agravante traz inovação recursal, de forma que sua apreciação, nesta instância revisora, culminaria em supressão de instância. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado”. (0717729-89.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 19/02/2025.)” - g.n. Enfim, cumpre esclarecer que a matéria transferida ao exame em grau de recurso é unicamente aquela versada na decisão recorrida, não havendo interesse recursal da parte alegar matéria que sequer fora abordada nos autos de origem. Ademais, o artigo 278 do CPC estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. No caso, o juízo de origem não teve acesso aos documentos apresentados somente nesta sede recursal pelo agravante (relativo ao comprovante de residência, procuração constituindo patrono para a causa e documentos pessoais). Observa-se, ainda, que o patrono da parte sequer fora constituído nos autos de origem. Desta feita, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, seja diante da inovação recursal e supressão de instância, seja pela ausência de interesse recursal na reforma de decisão que não tratou da matéria deduzida no agravo, a qual não pode ser desafiada por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Portanto, imperioso o não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 15:55:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador